Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025667-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), GONCALINA DE ALENCAR MENDES - CPF: 627.662.871-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, ajuizada por produtora rural que alega frustração de safra e dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade dos títulos; e (
ii
) se a pendência de apreciação judicial do pedido de prorrogação da dívida justifica o deferimento da medida pleiteada, à luz da jurisprudência consolidada e da função social do crédito rural.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece o direito do devedor ao alongamento da dívida rural quando presentes os requisitos legais (Súmula 298/STJ), impondo-se, durante sua apreciação judicial, a suspensão da exigibilidade das obrigações.

Laudos e documentos indicam, em juízo de cognição sumária, frustração de safra por fatores extraordinários, sendo admitidos como início de prova suficiente à concessão da medida cautelar, diante da plausibilidade do direito invocado.

Verifica-se risco de dano irreparável, considerando a possibilidade de negativação, protesto ou atos executivos que podem inviabilizar o exercício da atividade produtiva da agravante, pecuarista idosa.

A ausência de resposta ao pedido administrativo de renegociação e o princípio da cooperação reforçam a necessidade de preservação da atividade rural até julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural é medida cabível enquanto pendente de apreciação judicial o pedido de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ.

2. Laudos que apontam perda de safra por eventos climáticos, corroborados por documentos contemporâneos, são suficientes para justificar a tutela provisória.

3. O risco de perecimento da atividade econômica do produtor justifica a concessão da medida para preservar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 6o e 300; STJ, Súmula 298.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 3144094-16.2024.8.13.0000, j. 29.08.2024; TJ-GO, AI 5415043-92.2023.8.09.0000, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GONÇALINA DE ALENCAR MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva
–
Negativa de Débito
no 1035196-88.2024.8.11.0002, indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das dívidas representadas por cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária.

Na origem, sustenta a parte autora ser produtora rural e que contraiu as obrigações junto à instituição financeira agravada para custeio de atividade agrícola. Afirma que, em razão de eventos climáticos adversos e queda expressiva na produtividade, sofreu severas perdas de safra, circunstância que teria comprometido sua capacidade de pagamento.

Alega ter formulado pedido administrativo de prorrogação da dívida, o qual não teria sido atendido, motivo pelo qual ajuizou
a presente
demanda visando ao alongamento das cédulas e, de forma urgente, à suspensão de sua exigibilidade, com a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a vedação de atos de cobrança judicial ou extrajudicial.

O magistrado singular entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, indeferindo a medida.

No presente recurso, a agravante reitera a narrativa fática, aduz que preenche os requisitos previstos na legislação aplicável e na Súmula 298 do STJ para obtenção do alongamento da dívida, e reforça a gravidade do risco de perecimento de sua atividade agrícola caso não seja concedida a suspensão pretendida.

Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas descritas, bem como a determinação para que a agravada se abstenha de adotar medidas de cobrança, protesto ou negativação, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a confirmação da tutela porventura deferida.

A liminar foi concedida (ID 307003370), para determinar a suspensão da exigibilidade dos títulos de crédito rural objeto da demanda até o julgamento final deste agravo de instrumento, bem como a abstenção de negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos ora discutidos e a suspensão de eventual execução em curso dos títulos em questão, até decisão definitiva sobre o mérito recursal.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a higidez contratual, a regularidade da cobrança e a improcedência do pedido de prorrogação por ausência de prova robusta e negativa de preenchimento dos requisitos legais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GONÇALINA
DE ALENCAR MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c
Constitutiva-Negativa
de Débito no 1035196-88.2024.8.11.0002, indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das dívidas representadas por cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária, nos seguintes termos:

“VISTOS.

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso
deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...
)”

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

[...]

Além disso, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral. Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito.

Assim, revela-se incabível a concessão da tutela pretendida, seja suspender a exigibilidade da cédula discutida, bem como, seja para que a ré se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

DISPOSITIVO

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado.

[...
]
”

No presente recurso, a agravante reitera a narrativa fática, aduz que preenche os requisitos previstos na legislação aplicável e na Súmula 298 do STJ para obtenção do alongamento da dívida, e reforça a gravidade do risco de perecimento de sua atividade agrícola caso não seja concedida a suspensão pretendida.

Requer
, por todo o exposto,
a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas descritas, bem como a determinação para que a agravada se abstenha de adotar medidas de cobrança, protesto ou negativação, até o julgamento
da demanda
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à legitimidade da suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural, enquanto pendente de apreciação judicial o pedido de prorrogação compulsória da dívida neles representada. Trata-se, portanto, de medida de natureza provisória, cuja finalidade precípua é resguardar a eficácia da tutela jurisdicional definitiva e evitar o perecimento
do direito da parte autora, produtora rural que alega frustração de safra e comprometimento de sua capacidade de adimplemento.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da reversibilidade da medida.

A jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que, enquanto pendente de apreciação judicial o pedido de prorrogação da dívida rural, impõe-se a suspensão da execução correspondente, porquanto a exigibilidade do crédito representado pela cédula resta condicionada à definição prévia acerca do direito ao alongamento pretendido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA SUSPENSÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS
. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298, STJ). Diante de tal direito, uma vez comprovado o requerimento pelo devedor, compete ao credor promover a renegociação do prazo, salvo se não atendidos os requisitos legais -
A orientação jurisprudencial é no sentido de que, enquanto não decidido o pleito em relação à possibilidade de alongamento da dívida, faz-se necessária a suspensão da execução, que busca receber o crédito representado na cédula de crédito rural
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31440941620248130000, Relator
.:
Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL .
PEDIDO DE ALONGAMENTO EM
AÇÃO MANDAMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. Pronto para julgamento o Agravo de Instrumento, restam prejudicados os Embargos de
Declaração .
2. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução. (Precedente do STJ). 3.
Sendo objeto da Ação Mandamental de Alongamento da dívida a cédula rural que embasa a execução de título extrajudicial, deve ser suspensa a demanda executiva, até que o Judiciário se manifeste sobre o alongamento da dívida
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
MAS DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54150439220238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 29/01/2024)

A documentação acostada aos autos revela, em sede de cognição sumária, indícios concretos da ocorrência de fatores extraordinários e imprevisíveis que comprometeram a atividade produtiva da agravante. Os laudos técnicos de perda de produção e comprometimento financeiro, embora elaborados unilateralmente,
apresentam coerência interna e r
azoabilidade metodológica, sendo
admissíveis como início de prova robusta da alegada frustração
de safra, passível de ulterior complementação probatória.

Corroboram tais elementos os registros de seca prolongada, incêndios em áreas rurais e significativa desvalorização da arroba bovina, todos devidamente demonstrados por boletim de ocorrência, reportagens técnicas e demais documentos contemporâneos aos fatos. Esse conjunto fático-probatório confere plausibilidade à narrativa da agravante quanto à inviabilidade momentânea de cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente diante da função social do crédito rural e da assimetria contratual entre os litigantes.

Ademais, restou demonstrado que a agravante formulou pedido administrativo de prorrogação da dívida, devidamente protocolado junto à instituição agravada, sem que houvesse resposta ou contraproposta,
o que, além de
contraria
r
o dever de coopera
ção previsto
no art. 6o do CPC, reforça a pertinência do pedido de suspensão de exigibilidade.

O risco de dano irreparável, por sua vez, é manifesto,
na
medida em que a manutenção da exigibilidade das dívidas, com possibilidade de protesto, negativação e atos de execução, pode inviabilizar o próprio exercício da atividade econômica da agravante, produtora idosa e dependente da pecuária como meio de subsistência.

Por fim,
cumpre assinalar
que a medida antecipatória concedida em sede recursal é, em essência,
reversível
, consistindo apenas na suspensão
temporária
da exigibilidade dos títulos, sem implicar em exoneração definitiva da obrigação ou em julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a
liminar concedida, determinar a
suspensão da exigibilidade
dos títulos de crédito rural objeto da demanda até o julgamento da demanda;a
abstenção de negativação
do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos ora discutidos;e a
suspensão de eventual execução
em curso dos títulos em questão, até decisão definitiva sobre o mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025